Tribunal: TJMT
Processo: 1005778-83.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005778-83.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (EMBARGANTE), MARCOS CESAR VINHOTI - CPF: 020.870.369-18 (ADVOGADO), FILIPE ALVES DA MOTA - CPF: 859.776.089-34 (ADVOGADO), CAMILA GONCALVES DA SILVA - CPF: 066.477.629-90 (ADVOGADO), MARIA TERESA VALIM COELHO - CPF: 089.263.589-41 (ADVOGADO), QBE BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 96.348.677/0001-94 (EMBARGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - EPP

EMBARGADO(S):

QBE BRASIL SEGUROS S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ DE MOTORISTA DO CAMINHÃO CONTRATADO PELO SEGURADO – AGRAVAMENTO DO RISCO – CONFIGURAÇÃO – PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA -
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que o agravamento do risco que não se dá somente quando o causador do sinistro é o próprio segurado, mas também o terceiro condutor (familiar, empregado, preposto) que estava alcoolizado na direção do veículo, o que acarreta a perda da garantia securitária.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - EPP
opõe recurso de embargos de declaração (ID 73453983), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 71424969, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Sustenta a embargante que o v. acórdão proferido deixou de analisar que é assente na jurisprudência que o agravamento de risco justificador da negativa de pagamento da indenização deve resultar da ação direta da segurada, e não de ato praticado por terceiro.

Afirma que v. acórdão entendeu que o motorista subcontratado pela embargante havia ingerido bebida alcóolica durante o curso do transporte, o que teria agravado o risco do contrato e que esta seria a principal causa pelo qual o sinistro aconteceu.

Assevera que a jurisprudência é assente de que o agravamento de risco somente se caracteriza por ato do próprio segurado e não por ato de terceiro.

Alega que a apelada não demonstrou que a empresa segurada foi também responsável pelo agravamento do risco, sabendo, de antemão que seu motorista se encontrava alcoolizado.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados no v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas no ID 74481492, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado, sendo certo que restou consignado, conforme jurisprudência do STJ, que o agravamento do risco não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas também abrange os condutores principais, ou seja, familiares, empregados e prepostos.

Vejamos um fragmento do voto:

“No caso, verifica-se que a autora, ora apelante, tem plenas condições de comprovar a recusa da apelada em efetuar o pagamento da indenização do seguro veicular por ela contratado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15, mediante juntada de prova documental, cabendo a ré desconstituí-los, nos termos do art. 373, II, do mesmo Diploma Legal.

Desse modo, considero impertinente a inversão do ônus da prova no presente caso.

Com efeito, pretende a empresa apelante a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança fundada em contrato de seguro na modalidade responsabilidade civil RCTR–C, conforme apólice de seguros de transportes no 075400000022, com vigência de 15/03/2016 até 15/03/2017 (ID 67427968).

A alegação da empresa apelada se prende no fato de que o veículo era dirigido, na ocasião do sinistro, por motorista subcontratado pelo segurado para realizar o transporte da mercadoria, em estado de embriaguez, o que, segundo as condições gerais de seguro é causa de exclusão de responsabilidade da seguradora, consoante cláusula XXIV:

“XXIV. PERDA DE DIREITOS Além dos casos previstos em lei e nesta apólice, a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato se:

[...]

g) no caso de ser o risco agravado intencionalmente pelo segurado.”

(ID 67427954)

Não há dúvidas de que a embriaguez importa no agravamento do risco coberto pelo seguro, motivando a recusa da seguradora, ao pagamento da indenização, conforme contratualmente previsto.

Assim, conforme as condições gerais do seguro, vinculadas à apólice vigente entre as partes, eventos decorrentes da ação ou uso de álcool ou substancias análogas durante a direção de veículos automotores estão excluídas da cobertura securitária.

A cláusula contratual em destaque é válida e atende ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, estando, ademais, em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro, motivo pelo qual não há como reconhecer a sua abusividade.

Salienta-se que a jurisprudência mais atualizada do STJ entende que, caso a embriaguez seja comprovada, e que tal estado seja a causa primária do acidente, resta configurado o agravamento do risco, estendendo-se ao terceiro condutor, desde que seja um dos condutores principais do veículo, ou preposto/empregado do segurado.

Além disso, nas palavras do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva do STJ, cabe à seguradora/apelada a demonstração do estado de embriaguez, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Por sua vez, cabe ao segurado/apelante a demonstração de que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez, o que não foi comprovado nos autos.

Com efeito, no caso, a embriaguez do motorista é incontroversa, bem como o fato de tal embriaguez ter sido a causa determinante para a ocorrência do acidente.

Salienta-se que, conforme averiguações realizadas no local do acidente, em Barra do Garças, no Km 29 da BR 070, constatou-se que o motorista do apelante, ao adentrar em uma curva, perdeu o controle do veículo, resultando no tombamento do caminhão-carreta.

Nesse sentido, o boletim de ocorrência tem a seguinte narrativa:

“Recebemos informação pela PM, sobre acidente por volta das 14:30h ocorrido próximo ao Km 29 da BR 070. A principio, informação era de que teria vitimas. Ao chegar ao local encontramos apenas o motorista ferido levemente, que nos informou que não havia mais vitimas. A principio, o condutor se recusou a soprar o etilômetro. Realizamos o atendimento no local e aguardamos até que o veículo fosse removido o que foi feito por volta das 18:30h. Retornamos ao Posto da PRF para compilar os dados do acidente, quando por volta das 21:00h recebemos ligação de duas senhoras informando que eram vítimas do acidente e que se feriram gravemente, estavam como passageiras e informaram que o condutor estava embriagado e tentara realizar ultrapassagem indevida.

Diante da situação, realizamos teste de etilômetro no condutor que desta vez aceitou a realiza-lo, sendo que o teste de número 1791 deu o valor de 0,49 mg/L (miligramas de álcool por litro de sopro), sendo considerado 0,45mg/L, confirmando o crime de embriaguez.

Diante da situação foi dada voz de prisão ao condutor e encaminhado sem o uso de algemas até a Delegacia Municipal de Barra do Garças-MT.”

(ID 67427950).

Assim, de se concluir, nos mesmos termos da magistrada singular, que o fato de o condutor do veículo estar embriagado no momento do acidente, tem o condão de excluir a cobertura do seguro, haja vista que tal atitude configura em descumprimento contratual pelo segurado.

Na hipótese, aplica-se o art. 768 do Código Civil, que dispõe expressamente que "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".

Por sua vez, o Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu artigo 165, a infração administrativa:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

O art. 267 complementa a referida redação:

Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.

Desta feita, a quantidade de álcool encontrada no sangue do motorista demonstra o nexo de causalidade entre a embriaguez e o acidente, restando, portanto, afastado o direito à
indenização securitária
.

Neste particular, confira-se um fragmento da sentença:

“Cumpre frisar que para o caso dos autos, importa tão somente o fato de que, no momento do acidente, o motorista responsável pelo translado das mercadorias prestava serviços para a empresa autora, o que evidencia o agravamento do risco pela segurada/autora, haja vista estado de embriaguez de seu motorista, condição esta que foi imprescindível e determinante para a concretização do sinistro.”

(ID 67428009)

A propósito, os julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (FILHO). AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL. SINISTRO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DO SEGURADO. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro foi terceiro condutor (filho do segurado) que estava em estado de embriaguez.

3. O art. 768 do Código Civil dispõe que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

4. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos).

5. O agravamento intencional de que trata o art. 768 do Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo).

6. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito. Comprovação científica e estatística.

7. O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito.

8. O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual, sobretudo se confiar o automóvel a outrem, sob pena de haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à sociedade.

9. Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando), frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação.

10. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do Código Civil. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros).

11. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1039613/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 29/10/2020)

[...]” (ID 69404973)

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021